Tribunal: TJMT
Processo: 1026627-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026627-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO GOERGE SILVA CAROLINO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DE 1/3 [UM TERÇO] DE DIAS REMIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AFASTAR A PERDA DOS DIAS REMIDOS OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – REEDUCANDO QUE SE JUNTOU A MAIS 04 PARA ESPANCAR OUTRO PRESO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ART. 127 DA LEP –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o STJ “
O reconhecimento de falta grave no curso da execução penal justifica a perda de até 1/3 do total de dias trabalhados”

Cabe ao juiz, após análise do caso e em conformidade com o estabelecido no art. 127 da LEP, aplicar a fração da perda dos dias remidos, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade quanto conduta perpetrada é grave.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Marcelo Goerge Silva Carolino
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0006833-70.2018.8.11.0018, que declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127, da LEP.

Em suas razões (Id. 70706495 – fls. 5/13), requer
“seja dado provimento ao presente recurso, para declarar nula e sem efeito a decisão impugnada, afastando-se a perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 (um terço) e cancelando-se a respectiva anotação dos assentos do Reeducando, como medida de inteira justiça.

Caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, pugna-se pela redução da fração aplicada na perda dos dias remidos, eis que não condizente com a gravidade da falta cometida pelo Agravante. ”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 70706495 – fls. 16/20).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 70706495 – fls. 21).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 72631501):

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Pretensão de anulação ou reforma da decisão agravada – Ausência de fundamentação – Pleito de afastamento ou redução da pena de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ante o cometimento de falta grave – Desproporcionalidade da punição frente a conduta perpetrada – Impossibilidade – Decisão fundamentada – Conduta grave – Reeducando que não possui boa conduta – Falta de responsabilidade e disciplina – Inexistência de ofensa ao princípio da proporcionalidade – Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Marcelo Goerge Silva Carolino
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0006833-70.2018.8.11.0018, que declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127, da LEP.

Em suas razões a Defesa requer o afastamento a perda de 1/3 dos dias remidos, ante a nulidade da decisão judicial, por ausência de fundamentação.

Subsidiariamente, pugna pela redução da fração aplicada, por ser desproporcional.

Pois bem.

Após consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – SEEU, nota-se do PEP n.o 0006833-70.2018.8.11.0018, que a autoridade judiciária em audiência de justificação decretou a perda de 1/3 [um terço] dos dias remidos, visto que conforme narrado no Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, o agravante se juntou à mais 4 [quatro] reeducandos e espancaram o preso Sandro dos Santos de Almeida, demonstrando assim sua periculosidade, bem como sua falta de senso de responsabilidade e disciplina.

In casu
, observa-se que o magistrado não determinou a perda total dos dias remidos, mas apenas 1/3 [um terço], o qual foi devidamente fundamentado, visto que o ocorrido foi de extrema gravidade, consoantes as informações contidas no PAD.

O art. 127 da Lei de Execução Penal estabelece que
“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. ”

De mais a mais, o art. 57, da referida Lei dispõe:

“Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei. ”

Já o art. 53, em seus incisos III e V, estabelece que:

“Art. 53. Constituem sanções disciplinares:

(...)

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);

(...)

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado. ”

Registra-se que a nova redação do art. 127 da LEP, diz que a perda dos dias remidos em caso de falta grave é obrigatória, todavia, o juiz poderá decretar a perda em até 1/3 [um terço], devendo o mesmo optar pela quantidade em conformidade com o art. 57, da mesma Lei.

Ademais, o juiz em sua decisão assim consignou:

“(...)
O recuperando cometeu fala grave ao agredir outro detento, conforme narrado no PAD acostado aos autos. Tal conduta comissiva demonstra claramente sua periculosidade, eis que se juntou à 4 reeducandos e espancaram o reeducando Sandro dos Santos de Almeida.

Por fim, insta ressaltar que o PAD foi concluído (seq. 38), indicando que a conduta do recuperando não é boa, demonstrando, mais uma vez, sua falta de senso de responsabilidade e disciplina.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS ratifico integralmente a decisão que determinou a regressão cautelar do recuperando e, cumpridas as formalidades legais, diante do comenteimento de falta grave durante o cumprimento da pena, declaro a perda de 1/3 dos dias trabalhados para fins de remissão, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/2011. (...)”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DE ATÉ 1/3 DOS DIAS TRABALHADOS ATÉ A DATA DA INDISCIPLINA, AINDA QUE NÃO DECLARADA JUDICIALMENTE A REMIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
O reconhecimento de falta grave no curso da execução penal justifica a perda de até 1/3 do total de dias trabalhados
pelo apenado até a data do ato de indisciplina carcerária, ainda que não haja declaração judicial da remição, consoante a interpretação sistemática e teleológica do art. 127 da LEP.

2. O prêmio concedido pela Lei de Execuções Penais gera somente expectativa de direito, e a prática de falta de natureza grave evidencia a impossibilidade de contemplar a indisciplina carcerária com a retribuição total do labor prisional.

3. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau. (REsp 1672643/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017) (g.n) ”

Desta forma, verifica-se que o cometimento da falta grave é fundamentação idônea para a decretação da perda dos dias remidos.

Noutro ponto, quanto a redução da fração aplicada na perda dos dias remidos, entendo que está foi fixada pela autoridade judiciária de forma proporcional e, em conformidade com o art. 57, da LEP, pois a conduta perpetrada pelo agravante foi deveras grave, conforme consta no PAD.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE RECONHECEU COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PORTAR, UTILIZAR OU FORNECER APARELHO TELEFÔNICO, DE RÁDIO OU SIMILAR, QUE PERMITA A COMUNICAÇÃO COM OUTROS PRESOS OU COM O AMBIENTE EXTERNO – 1. PEDIDO DE AFASTAMETNO DA FALTA GRAVE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE UTILIZOU DE CELULAR E DE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NÃO PODE RECONHECER A FALTA GRAVE QUANDO ABSOLVIDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA DO AGRAVANTE DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS – FALTA GRAVE MANTIDA – 2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE PERDA DOS DIAS REMIDOS APLICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – CONSECTÁRIO DO RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR – FRAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 3. PRETENDIDO RETORNO AO TRABALHO – PARCIAL ACOLHIMENTO – PERMISSÃO PARA QUE O AGRAVANTE RETORNE APENAS AO TRABALHO INTRAMUROS – 4.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reeducando que porta, utiliza ou fornece aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo comete falta grave, nos termos da norma contida no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais. E, havendo elementos para autorizar o controle judicial sobre decisão administrativa, cabe ao Juízo da execução fiscalizar/rever as decisões aplicadas em sede administrativa pelo Conselho Disciplinar no sentido de imputar ao agravante a prática do referido ato de indisciplina, com base nas provas colhidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório.

2.
A perda dos dias remidos é uma imposição decorrente do reconhecimento da falta grave, conforme preconiza o art. 127 da Lei de Execuções Penais, ficando no juízo de discricionariedade do julgador apenas a fixação do quantitativo da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos, observados os critérios balizadores do art. 57 da referida lei.

3. Segundo previsão do art. 37 da Lei de Execução Penal, a prestação de trabalho externo exige aptidão, disciplina e responsabilidade, e será revogada quando o preso praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos. Por outro lado, em relação ao trabalho interno, constitui dever do agravante, e serve como mecanismo de reinserção à sociedade, além de elencar no rol de direito dos presos, conforme dispõe o art. 41, II, da Lei de Execução Penal.

4. Agravo parcialmente provido. (N.U 0000900-20.2016.8.11.0008, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 03/05/2019)(g.n)”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do presente recurso e, no mérito
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Marcelo Goerge Silva Carolino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021